Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-83.2014.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Demanda anterior, proposta pelos moradores no ano de 2014, julgada procedente para declarar a desassociação, a partir da citação da associação – Interpretação das condutas dos moradores à luz da boa-fé objetiva que evidencia existência de vínculo associativo, tornando

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Demanda anterior, proposta pelos moradores no ano de 2014, julgada procedente para declarar a desassociação, a partir da citação da associação – Interpretação das condutas dos moradores à luz da boa-fé objetiva que evidencia existência de vínculo associativo, tornando desnecessária sua comprovação instrumental nesta ação de cobrança – Existência e rompimento do vínculo associativo antes da vigência da Lei Federal no 13.465/2017 – Interpretação a contrario sensu do enunciado do Tema 492/STF – Constitucionalidade e validade da cobrança, que tem por objeto taxas associativas anteriores à desassociação dos moradores – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.